Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-38.2018.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701687-38.2018.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABELARDO SANTOS RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA – INDEFERIMENTO, ANTE A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVADO E A PROBABILIDADE DO SEU DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal (atribuição de efeito suspensivo ao recurso), para afastar obrigação imposta em tutela de urgência concedida na origem, que o obriga ao fornecimento de medicamento padronizado para uso off label (Regorafenibe – 40 mg). Na origem, e no que importa ao recurso, o autor narrou ser portador de hepatocarcinoma (ou carcinoma hepatocelular - CHC), e após o uso do Sorafenibe, foi recomendado o uso do seguinte fármaco: Regorafenibe – 40 mg. Acrescentou que referido medicamento é padronizado, mas não para o tratamento da enfermidade em questão. Acrescentou que por ser policial aposentado do Distrito Federal, e nos termos do que dispõe o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, tem direito à assistência médico-hospitalar, que inclui a prevenção, conservação e recuperação da saúde, abrangendo os serviços médicos e farmacêuticos (Lei no 7.289/1984, art. 50, V, e). Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada decisão do seguinte teor: “DEFIRO a gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a necessidade do medicamento pleiteado, sob risco de prejudicar a qualidade de vida da parte autora e até mesmo suas condições de trabalho e, consequentemente, sua subsistência. Dessa forma, o pedido de antecipação encontra amparo no princípio da dignidade humana, pedra fundamental sobre o qual se ergue a República Federativa do Brasil (CF, art. 1.o, III). Ademais, a teor do art. 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. E, ainda, o inciso XXIV do art. 207 da LODF é específico ao atribuir ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal o dever de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal confere plausibilidade ao direito afirmado na inicial: “SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde”. (ARE 857915 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento REGORAFENIBE 40 MG, no quantitativo indicado pela parte autora, com base no relatório/receituário médico, bem como no orçamento apresentado pela parte interessada. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo não atendimento da presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Atribuo à presente decisão, força de mandado. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2018 17:52:22. ENILTON ALVES FERNANDES Juiz de Direito” DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do Distrito Federal. Diferentemente de outros processos de fornecimento de medicamento, o caso em exame revela particularidades que o afastam tanta da aplicação estrita dos protocolos para fornecimento de medicamento pelo SUS (Lei no 8.080/1990), quanto do enquadramento como saúde suplementar regulado pela lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998). O Autor, ora agravado, por ser Policial Militar do Distrito Federal aposentado, é beneficiário de assistência médica por expressa disposição legal, em razão da disciplina das Leis nos 7.289/1984 e 10.486/2002, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 31.646/2010, que assim dispõem: Lei no 7.289/1984 "Art. 50 - São direitos dos policiais-militares: [...] IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares: [...] e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;" Lei no 10.486/2002 "Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal." Decreto Distrital no 31.646/2010 "Art. 1o. O policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e os pensionistas têm direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, sob a forma ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, conforme as condições estabelecidas em lei, neste decreto e nas regulamentações específicas da Corporação. Art. 2o. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social a ser prestada ao policial militar, seus dependentes legais e aos pensionistas será proporcionada por meio de organizações de saúde: I - da Polícia Militar do Distrito Federal; II - de assistência social da Corporação, quando existente; III - do meio civil ou militar, especializadas ou não, públicas ou privadas, mediante contrato, convênio ou credenciamento; IV - do exterior, especializadas ou não. § 1o O estabelecimento de prioridade para a utilização das organizações de que trata este artigo será regulamentado pela Polícia Militar do Distrito Federal, observado o disposto neste decreto. § 2o Os serviços médicos em residência serão prestados somente quando, a critério médico e de acordo com as possibilidades da Corporação, houver impossibilidade ou inconveniência da remoção para uma organização de saúde.” Conforme disposto no art. 50, inciso IV, alínea "e", da Lei no 7.289/84, e art. 33 da Lei no 10.486/2002, a assistência médico-hospitalar contempla as atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde do Policial Militar, abrangendo o fornecimento de fármacos, custeada com recursos públicos consignados em orçamento pelo Distrito Federal e de contribuições dos beneficiários. Daí se conclui que o Distrito Federal é, em última análise, quem custeia a assistência médico-hospitalar dos policiais militares, sendo, portanto, em exame preliminar, parte legitima para figurar no polo passivo do presente feito. Quanto ao mérito, é de se destacar, de primeira visada, que o direito do autor à cobertura de saúde pelo Distrito Federal, não deriva da proteção geral outorgada pela Norma Constitucional (art. 196 a 200 da CRFB) e das normas regulamentares do Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/90). Antes, deriva de norma estatuária, que deferiu referido direito como um dos itens que compõem a remuneração do Policial Militar do Distrito Federal, como se pode ver do art. 50, da Lei no 7.289/84. Lado outro, não há normativo específico que discipline o fornecimento de medicamentos para hipóteses como a dos autos, já que o Decreto Distrital no 31.646/2002 foi omisso nesse ponto e o art. 50, IV, e, da Lei no 7.289/1984, tampouco entrou em detalhes sobre o que seriam os serviços farmacêuticos lá referidos. Assim, e como não é dado a esse magistrado impor suas escolhas, preferência ou vontades, é o caso de se aplicar por analogia (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 4o), a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), destinada à dispensação de medicação aos beneficiários do Sistema Único de Saúde: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em exame preliminar, tenho que somente restou comprovada a incapacidade financeira do autor em custear a medicação prescrita, em razão do seu alto custo, estimado em R$ 180.000,00 ao ano. O Laudo médico produzido pelo autor (ID 25688342 - Pág. 1, numeração na origem) é por demais simplório e não se presta para o fim de comprovar a eficácia do fármaco para tratamento diverso do que o autorizado pela ANVISA. Tampouco infirma a eficácia de outros medicamentos para a enfermidade do autor, sejam eles padronizados ou não para uso pela rede pública, mas com uso autorizado pela ANVISA. De outro lado, o despacho técnico no 401/2018 (ID 6747744), produzido pelo Distrito Federal, faz referência ao uso de medicamento padronizado pelo autor (sorafenibe), mas é omisso quanto à indicação de qualquer outro fármaco para a enfermidade do autor. Há, portanto, um hiato entre o laudo produzido e o despacho técnico, na medida em que a simplicidade do primeiro não é suficiente para permitir que se afaste a orientação do e. STJ, de proibição de fornecimento de medicamento off label, mas, de outro lado, não há indicação de qualquer outro fármaco pelo Distrito Federal que seja indicado para o tratamento da enfermidade do autor. Com esse contexto, e levando em consideração a gravidade do estado de saúde do autor, não há como se determinar a suspensão do fornecimento do medicamento sem que antes seja dado ao autor a oportunidade de apresentar novo Laudo Médico. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões e para, no mesmo prazo, apresentar novo Laudo Médico. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2019. Asiel Henrique de Sousa Relator” 2. O relatório médico juntado aos autos (ID 7352104), da profissional médica que atende o agravado e que indicou o medicamento para uso off label, explicou que o paciente tem diagnóstico de hepatocarcinoma e que em fevereiro de 2018 iniciou quimioterapia e em junho de 2018 quimo embolização, mas em agosto de 2018 teve progressão da doença hepática, pois “apresenta falha ao tratamento com Sorafenibe”, motivo pelo qual foi indicado o uso de Regorafenibe. 3. Verifica-se, portanto, a falha do tratamento alternativo padronizado (uso de Sorafenibe), mencionado pelo agravante e, nessas circunstâncias, o uso off label da medicação pretendida pelo agravado encontra-se justificado, porque é a opção clínica adequada conforme indicado no relatório médico e que não foi infirmada pelo agravante. 4. Diante disso, o requisito para provimento do agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I do CPC), probabilidade do direito, não foi evidenciado, porque trata-se, antes de tudo, de proteção à vida, na forma de suporte médico/farmacêutico necessário a manutenção da saúde e, os motivos que embasaram o deferimento da medida liminar mantiveram-se incólumes, pois a falta de fornecimento do medicamento implica em risco de morte e não foi demonstrada alternativa hábil (adequada à situação clínica do paciente e padronizada) ao tratamento pretendido. 5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da flagrante confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 9417774) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal